Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-72.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Defesa não experimentou qualquer prejuízo – Preliminar de nulidade em razão da abordagem policial – Inocorrência – a ação dos agentes estatais se deu após fundada suspeita – Preliminar de nulidade por violação

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Defesa não experimentou qualquer prejuízo – Preliminar de nulidade em razão da abordagem policial – Inocorrência – a ação dos agentes estatais se deu após fundada suspeita – Preliminar de nulidade por violação ao "aviso de Miranda" – Inocorrência – ausência de qualquer prova a indicar que os policiais não tenham advertido os apelantes quanto ao direito constitucional de permanecerem em silêncio – Preliminar de nulidade por violação de domicílio – Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – R. sentença reformada – Conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para afirmar, com certeza, o cometimento do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06 – Circunstância agravante da reincidência afastada – Condenação anterior pelo delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 não possuí o condão de gerar a agravante da reincidência – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da evidência que dois dos os réus se dedicavam à atividade criminosa, haja vista que possuem apontamentos em suas folhas de antecedentes e, inclusive, já responderam a outros processos criminais por tráfico de drogas, não obstante tal fato não gerar reincidência nos autos em comento – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da pena imposta – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.